Tribunal: TJSP
Processo: 2014771-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos (processo distinto) dos direitos que os executados possuem sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária – Insurgência dos exequentes ao fundamento de existir previsão legal autorizadora da medida postulada – Alegação procedente - Pretensão de penhora que encontra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos (processo distinto) dos direitos que os executados possuem sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária – Insurgência dos exequentes ao fundamento de existir previsão legal autorizadora da medida postulada – Alegação procedente - Pretensão de penhora que encontra respaldo no art. 835, XII, do CPC, que perenizou a possibilidade de constrição dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia" – Circunstância dos executados terem proposto ação para tentarem purgar a mora (inclusive com depósito das parcelas vencidas para suspender o leilão extrajudicial do bem) que não impossibilita a constrição em questão – Decisão reformada para autorizar a penhora (i) dos direitos creditórios que os executados possuem sobre o imóvel, acaso procedente a demanda ajuizada e retomado o contrato de financiamento ou (ii) do numerário depositado naqueles autos como caução para o sobrestamento do leilão extrajudicial, acaso improcedente o pedido e mantida a consolidação da propriedade em favor do banco credor – Recurso provido.